Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711766-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER PARA-CHOQUES E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÍDER PARA-CHOQUES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0004100-21.2013.8.07.0018. A agravante sustenta que a decisão agravada determinou, indevidamente, que ela restitua à agravada valor que não foi levantado por sua empresa, mas sim depositado diretamente pela TERRACAP à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), terceira estranha à lide. Segundo as razões recursais, houve erro material na decisão agravada e violação à coisa julgada e à segurança jurídica, pois a própria contadoria judicial já havia atestado que o valor excedente de R$ 4.689,48 foi destinado à SEFAZ/DF. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão recorrida foi proferida em 10/09/2024 (ID 210557977), sendo que os embargos de declaração opostos decididos em 22/10/2024 (ID 214744204), tendo sido disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/10/2024, e será publicado no primeiro dia útil subsequente. O recurso somente foi interposto em 27/03/2025, portanto, em tese, intempestivamente. Cumpre salientar que, dos autos de origem observa-se que a parte ora agravante interpôs apelação equivocadamente apelação contra aludida decisão, a qual não foi conhecida por esta relatoria (ID 231167500 da origem). Com efeito, ressalte-se desde logo que a interposição de errôneo o equivocada da apelação não conhecida, não tem o condão de suspender, nem de interromper o prazo recursal. Publique-se. Intime-se. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator